Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703531-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: HUMBERTO ALCANTARA FERREIRA LIMA, MARCIO RICARDO SOUZA FAVA, CESAR FONSECA RAMALHO, FABIANO ARI CUNHA DE ANDRADE D E S P A C H O Atenda-se a manifestação do Ministério Público em ID 70754692. Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pelo agravado em contrarrazões recursais. Após, retornem os autos ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 13 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator